Tribunal: TJDFT
Processo: 20151410031608APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFCADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
II. Pela teoria do risco do empreendimento contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as incorporadoras respondem objetivamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem.
III. Dificuldades na reparação de inconsistências apontadas em vistoria de unidade habitacional de condomínio não podem ser consideradas caso fortuito ou de força maior, uma vez que não trazem em si o tônus da imprevisibilidade e da irresistibilidade.
IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso ou gozo. E, consequentemente, induz responsabilidade da construtora em ressarcir as despesas dos proprietários com a locação de outra moradia.
V. A falta de recibo de pagamento de aluguel pode ser suprida com elementos consistentes para demonstrar que houve dispêndio financeiro quanto ao valor locatício do imóvel.
VI. A sucumbência recíproca da ação atrai a aplicação da regra do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.